Tribunal: TJSP
Processo: 2216447-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Multa de 30% em razão do descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho – Vencimento e inadimplemento da parcela que ensejou a aplicação da penalidade posterior à distribuição da recuperação – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Multa de 30% em razão do descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho – Vencimento e inadimplemento da parcela que ensejou a aplicação da penalidade posterior à distribuição da recuperação – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido recuperatório que se encontrava embrionário no momento do acordo celebrado na lide trabalhista – Valor que pode ser habilitado. – Precedentes da Câmara – Litigância de má-fé em ambas as instâncias de julgamento – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, com imposição de multa e indenização à parte contrária por litigância de má fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216447-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante PAULO
AUGUSTO DE BRITO MOREIRA, é agravado AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, com imposição de multa e indenização à parte
contrária por litigância de má fé. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
2
VOTO No
: 40.356 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2216447-50.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: PAULO AUGUSTO DE BRITO MOREIRA
AGDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. E OUTROS
(GRUPO MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Multa
de
30%
em
razão
do
descumprimento de acordo homologado na Justiça do
Trabalho
Vencimento e inadimplemento da parcela
que ensejou a aplicação da penalidade posterior à
distribuição da recuperação Causa do inadimplemento
não é fato de terceiro ou de força maior Devedora deu
causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento
do pedido recuperatório que se encontrava embrionário
no momento do acordo celebrado na lide trabalhista

Valor que pode ser habilitado. Precedentes da Câmara
Litigância de má-fé em ambas as instâncias de
julgamento Recurso provido.
Dispositivo:
deram
provimento
ao
recurso,
com
imposição de multa e indenização à parte contrária por
litigância de má fé.
O presente recurso dirige-se a r. decisão em fl.
236-240 dos autos de origem, proferida pelo Exmo Dr. Antônio José Papa
Júnior, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de São Simão
que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito trabalhista
promovida pelo agravante.
O DD. Magistrado consignou que o crédito é concursal
e que as recuperandas não poderiam realizar o pagamento nos autos da
reclamação trabalhista, daí a justificativa para afastamento da multa
pelo descumprimento do acordo.
Pretende-se a reforma da r. decisão a fim de que a
habilitação se dê pelo valor descrito na certidão trabalhista (R$
66.270,74) e, não pelo valor de R$ 50.969,80 incluído no QGC.
Manifestações
da
Administradora
Judicial
(fl.
329-323) e da recuperanda (fl. 325-331) pelo desprovimento.
Manifestação da Exma Dra. Selma Negrão Pereira dos
Reis, DD. Procuradora de Justiça, em fl. 349-351, pelo acolhimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
3
considerando que “a estipulação de multa é fator de relevo para que o
credor abdique da consecução de atos expropriatórios
o credor desiste
de uma penhora em nome de um acordo , a proibição de pagar após o
pedido de recuperação não significa não dever habilitar o valor com
multa , sob pena de a administração da justiça estar albergando má-fé de
quem, em prejuízo de um hipossuficiente de boa-fé celebra um acordo com
multa apenas para conseguir postergar o pagamento integral da dívida
trabalhista ”.
Conclusos em 29 de outubro de 2020.
É o relatório.
O recurso prospera.
No Juízo Trabalhista, em 15 de maio de 2019 (fl. 19 do
incidente de verificação de crédito n. 1000814-76.0589) há crédito
pendente de pagamento no montante de R$ 66.290,74, referente ao acordo
homologado na Justiça do Trabalho, pelo qual as recuperandas obrigaram-
se ao pagamento do montante de (a) R$ 129.830,00 a ser pago mediante a
liberação do depósito recursal e de depósitos nos autos trabalhistas que
somavam R$ 50.607,00 e o restante em 5 parcelas no valor de R$
14.081,60, vencendo a primeira em 14 de agosto de 2019 (fl. 219, no
instrumento recursal).
Em caso de inadimplemento ajustou-se a multa de
30% sobre o saldo vencido, vencendo-se as parcelas vincendas. A
recuperação judicial foi ajuizada aos 18 de setembro de 2019, um mês e
quatro dias após aquele acordo.
A contestação pautou-se na afirmação de que “a
última parcela possuía vencimento em data posterior ao ajuizamento da
recuperação judicial do grupo moreno” (fl. 29, item 7, no incidente) e,
portanto a aplicação da multa de 30% totalizando o valor pleiteado
sobre o valor pendente de pagamento não poderia ser incluído.
O i. Magistrado em primeiro grau julgou improcedente
a habilitação de crédito (fl. 236-240 do incidente), sob o fundamento que
tendo ocorrido o inadimplemento das parcelas acordadas em momento
posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, as parcelas vencidas
não poderiam não poderiam ser quitadas nos autos da ação trabalhista,
concluindo: “assim, reputo justificada a ausência de pagamento e, por
decorrência, a multa deverá ser afastada”. Condenou o habilitante a
pagar 10% sobre o valor do pedido, a título de verba honorária.
A causa do inadimplemento, entretanto, não é fato de
terceiro ou de força maior. A devedora deu causa a esse inadimplemento
em razão do ajuizamento do pedido recuperatório que, com certeza já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
4
encontrava embrionário no momento do acordo celebrado na lide
trabalhista.
Temos assim que ao obrigar-se ao pagamento da
multa e convencer seu credor a encerrar o processo de conhecimento no
Juízo Trabalhista as recuperandas estavam cientes de que o faziam na
perspectiva de inadimplemento próximo.
As cláusulas que deram origem ao acordo trabalhista
indicavam, naquele momento, disposição do credor, ao aceitá-las, de
transigir quanto ao valor e quanto à dilação do pagamento de verba
eminentemente alimentar. Na certeza de que receberia nos prazos certos,
o trabalhador abriu mão da integralidade de seu crédito, exigindo,
contudo, seu cumprimento integral e assim, o acordo previu cominação ao
devedor, caso não ocorresse o pagamento nos termos acordados.
Vê-se, portanto, que a situação de crise econômico-
financeira era bem conhecida pelas devedoras ao fazer a proposta de
acordo remissória-dilatória da dívida trabalhista, sendo que somente as
recuperandas deram causa ao inadimplemento do acordo.
Anoto aqui as conclusões da douta Maioria nos autos
de Agravo de Instrumento n. 2021966-87.2020.8.26.0000, j. em 13 de
julho de 2020, apresentadas pelo ora Relator Sorteado em análise de
situação assemelhada:
Impugnação de Crédito. Crédito oriundo de ação de
despejo. Existência de acordo, no qual os credores
aceitaram receber o valor com desconto, desde que o
pagamento ocorresse nas datas aprazadas. Superveniência
da recuperação antes de findo o termo. Aplicação do artigo
131 do Código Civil. Ausência de cláusula resolutiva, mas
sim de termo que não suspende a aquisição de direito.
Crédito que deve ser apurado com base na dívida original.
Honorários
de
sucumbência.
Verba
devida.
Proporcionalidade e razoabilidade que encaminham para a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade.
Condenação arbitrada em R$10.000,00.
Recurso parcialmente provido.
[..]
O recurso comporta parcial acolhida, mas apenas no que
toca à verba honorária.
Conforme fls. 16/22 da origem, as partes alcançaram
transação, reconhecendo, as recuperandas, o débito
discutido na ação de despejo, mas acordando, os credores,
na concessão de desconto de 30% para o pagamento da
dívida, nas parcelas aprazadas.
Concertaram, também, que o inadimplemento de qualquer
delas, acarretaria no vencimento da dívida, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
5
expressos que a mesma consequência ocorreria no caso de
recuperação judicial.
Assim como a boa-fé se presume, os negócios jurídicos têm
de ser interpretados justamente com base nela.
Da leitura dos termos da transação, extrai-se que se
pretendeu estipular desconto considerável pelos credores
para recebimento dos valores, desde que o pagamento fosse
realizado nas datas estabelecidas.
No
caso
de
não
pagamento,

convencionou-se expressamente:
5. A falta de pagamento de qualquer das parcelas na data
de seu respectivo vencimento, independentemente de
causa ou motivação de qualquer natureza..., acarretará a
imediata rescisão deste acordo, independentemente de
qualquer notificação, ainda que extrajudicial, bem como
automático e antecipado vencimento de todas as parcelas
faltantes, além da completa revogação da dedução de 30%
(trinta por cento) concedida pelos autores, de modo que as
demandadas responderão solidariamente pelo valor total
do debito, o qual deverá ser, desde esta data até a do
efetivo
pagamento
do
saldo
devedor,
corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJESP e acrescido
de juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês.
(...)
5.4 Eventual pedido de recuperação judicial de qualquer
das demandadas ou a decretação de falência de qualquer
uma delas, também acarretará as mesmas consequências
jurídicas previstas nos itens acima (5, 5.1. e 5.2)s mesmas
consequências acima previstas
Sendo assim, o acordo deixou expresso que, em não
ocorrendo
a quitação no prazo estipulado, estaria
rescindido o ajuste acidental e a dívida voltaria ao valor
original.
Como sobreveio a distribuição da recuperação judicial,
antes da data fixada, essa condição não se havia
consumado, razão por que as recuperandas entendem que
o acordo permanecia em vigor.
Ocorre que não se está diante de uma condição resolutiva,
uma vez que não condicionou a eficácia do negócio a um
acontecimento futuro e incerto.
Na verdade, o termo apenas subordinou a eficácia do
negócio a um acontecimento futuro e certo , ou seja, a um
termo, o qual apenas suspendeu o exercício do direito de
cobrar pela dívida original enquanto fossem pagas as
parcelas
corretamente,
sem,
contudo,
extrair-lhe
a
aquisição, nos moldes do artigo 131 do Código Civil.
Se, então, sobreveio a recuperação antes daquele termo, o
direito constante no contrato de prestação de serviços
permanece adquirido.
Assim, o valor inscrito deve, mesmo, corresponder à dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
6
original, sem o desconto.
Quanto ao arbitramento, todavia, deve nortear-se pela
equidade.
Não há dúvida que as disposições legais não podem ser
interpretadas isoladamente porque integram um sistema e
é a solução lógica que emana deste que fornecerá o norte
para uma solução justa.
Acompanhando
esses
fundamentos,
em
voto
parcialmente divergente, anotei, naquele exame o seguinte:
Trata-se
de
impugnação
de
crédito
sob
n.
0004221-45.2019.0136 apresentada pelo agravados visando
a habilitação de crédito na recuperação judicial das
agravantes representada por instrumento contratual

confissão de dívida firmado por acordo para por fim a ação
de execução de alugueres
no qual as recuperandas,
embora reconhecessem ser devedoras de R$ 3.498.981,31,
acordaram seu pagamento em 28 parcelas de R$ 87.474,54,
vencíveis nos meses de maio a novembro dos anos de 2018,
2019, 2020 e 2021, alcançando, assim, um desconto de 30%
(a soma de 28 parcelas de 87.474,54, alcança R$
2.449.287,12, que é o resultado da dívida menos 30%).
O argumento principal das agravantes pauta-se na
afirmação de “que o inadimplemento do crédito em tela não
se deu por vontade das agravantes, ou seja, fato que a elas
não pode ser imputado” (fl. 14, item 17).
Essa premissa a sustentar a pretensão das agravantes não
se sustenta quando apreciadas em sua realidade fática.
Não se ignora que as recuperandas procuraram o escritório
de seus Advogados, sem imposição de terceiros, isto é, por
vontade própria para solicitar-lhes os serviços de advocacia
no ajuizamento do pedido recuperacional.
E o fizeram, de livre e espontânea vontade em tempos
pretéritos, antes da distribuição ocorrida em 10 de agosto
de 2018.
Muito provavelmente quando as agravantes propuseram o
acordo para pagamento de dívida vencida, já estavam em
tratativas com seus patronos para ajuizarem o pedido, o
que se dessume em razão do vencimento da primeira das
vinte e oito parcelas acordadas, em 10 de maio de 2018.
Nada obstante, confessaram, naquele momento, que o total
devido era R$ 3.498.981,31 e o não cumprimento se deu
porque livremente e deliberadamente ingressaram o
pedido recuperatório em Juízo.
Daí porque a dívida deve ser habilitada em sua
integralidade. Isto porque não há de se premiar a conduta
das recuperandas em omitir fato relevante no momento do
acordo, que, diga-se, somente foi realizado com pretensão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
7
reduzir dívida existente, vez que não desconheciam a crise
econômico-financeira, nem tampouco, ignoravam sua
decisão de ajuizar o pedido recuperatório, já em marcha
naquele momento.
Corretos os fundamentos de primeiro grau, proferidos na r.
sentença recorrida por S. Exa o Dr. Marcelo Stabel de
Carvalho Hannoun:
É incontroverso que os impugnantes são credores das
recuperandas. De fato, os valores decorrem de acordo
judicial firmado entre as partes em 22/12/2017, nos autos
do processo no 1001651-74.2016.8.26.0136, em que foi
reconhecida a dívida de R$3.498.981,31 (fls. 16/20).
Na composição amigável, os impugnantes concederam às
recuperandas dedução de 30% do seu crédito, reduzindo o
montante devido para R$2.449.287,03, que deveria ser
pago em 28 parcelas de R$87.474,54 (fls. 17). As
recuperandas também se responsabilizaram pelas despesas processuais no valor de R$349.898,12,
igualmente sujeita a desconto de 30%, resultando no
montante de R$244.928,70, a ser pago em 10 parcelas de
R$24.492,87 (fls. 18).
A cláusula 5 do acordo estabeleceu que a falta de
pagamento de quaisquer das parcelas no prazo máximo de
15
dias
a
contar
do
respectivo
vencimento,
independentemente da causa ou motivação, acarretaria a
imediata rescisão da avença, com o vencimento antecipado
das parcelas remanescentes, além da revogação da dedução
de 30%. Por fim, houve previsão de multa de 10% sobre o
valor total devido na hipótese de inadimplemento (fls. 18).
O acordo foi expresso ao prever que eventual pedido de
recuperação judicial ou decretação de falência teria a
mesma consequência jurídica (fls. 19).
Homologado o acordo em 25/1/2018 (fls. 21), as primeiras
parcelas foram quitadas em junho e julho de 2018. A partir
da parcela vencida em 10/8/2018, as recuperandas
deixaram de honrar o compromisso, ocasionando a rescisão
da transação.
Ocorre que em 10/8/2018, as recuperandas formularam
pedido de recuperação judicial a fim de superar a crise
econômico-financeira que vivenciavam. É incontroverso
que todas as parcelas anteriores ao pedido foram quitadas.
As obrigações posteriores ao pedido, por sua vez,
sujeitaram-se à recuperação judicial, nos termos do artigo
49 da Lei no 11.101/2005.
Daí porque não há que se falar em inadimplemento das
recuperandas a justificar a incidência de multa de 10%
sobre o valor total devido, conforme previsto na cláusula
5.2 do acordo. De fato, como bem ressaltou o administrador
judicial, não houve descumprimento voluntário do acordo,
mas sim suspensão da exigibilidade da obrigação em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
8
do processamento da recuperação judicial.
Por outro lado, assiste razão aos impugnantes quanto à
revogação da dedução de 30% da dívida.
Por força de previsão contratual, o pedido de recuperação
judicial implicou vencimento antecipado do acordo. Diante
disso, não pode prevalecer a dedução de 30% que os
impugnantes haviam concedido às recuperandas por mera
liberalidade, com a finalidade de estimular o pagamento
tempestivo
da
dívida.
Com
a
impossibilidade
de
cumprimento do acordo, não há como subsistir o desconto
condicionado do débito, devendo ser restabelecida a
integralidade da dívida. Observe-se que a dedução prevista
no acordo não se confunde com a aplicação de cláusula
penal.
Pelas mesmas razões é que não pode ser reputada abusiva
a previsão contratual nesse sentido. Observe-se que a
situação não se confunde com aquela em que há cláusula
contratual prevendo o vencimento antecipado de dívidas
que não se sujeitam ao processo de recuperação judicial,
criando efetivo risco ao soerguimento da recuperanda.
Neste caso, trata-se tão somente de avaliar o efetivo valor
do crédito dos impugnantes a ser recebido nos termos do
plano de recuperação judicial.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido para DETERMINAR a retificação do crédito
reclamado por cada um dos impugnantes no quadro geral
de credores, devendo ser excluído o montante de
R$437.372,69, e incluído o valor de R$726.102,03, na classe
III Quirografários em favor de cada um dos impugnantes .
Condeno as recuperandas ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de 10% do benefício econômico
auferido pelos impugnantes (R$288.729,34).
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido,
arquivem-se os autos com as cautelas legais. P.I.C.
Cerqueira Cesar, 09 de janeiro de 2020.
[..]
Veja-se, também, nesse sentido recente decisão do E.
Superior Tribunal de Justiça (grifo nosso):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 893.818 - RJ
(2016/0082137-6)
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : OSX CONSTRUCAO NAVAL SA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO
E OUTRO(S) - RJ094605
AGRAVADO
:
TEKFEN
CONSTRUCTION
AND
INTALLATION CO., INC.
INTERES.
:
DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORES LTDA
DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
9
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art.
1.042) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial ante a aplicação da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls.
119/121).
O acórdão do TJRJ traz a seguinte ementa (e-STJ fls.
73/74):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA DO GRUPO
OSX. FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO
PARA
CONSTRUÇÃO
NAVAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO HABILITANDO AJUIZADA POR EMPRESA
CREDORA, ORA AGRAVADA. INTERLOCUTÓRIA QUE
A ACOLHEU.
MAJORAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO DE US$
1.400.000.00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL
DÓLARES
AMERICANOS),
QUE
FOI
ORIGINARIAMENTE
LISTADO
NA
RELAÇÃO
DE
CREDORES, PARA US$ 1.802.339.00 (UM MILHÃO
OITOCENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E
NOVE DÓLARES AMERICANOS).
IRRESIGNAÇÃO DA SOCIEDADE RECUPERANDA.
"TERMO DE ACORDO" CELEBRADO AOS 15/7/2013,
ESTIPULANDO QUE A AGRAVANTE PAGARIA DÍVIDA
DE US$ 2.574.771.00 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E
SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA
E UM DÓLARES AMERICANOS) COM DESCONTO DE
US$ 574.771.00 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO
MIL SETECENTOS E SETENTA E UM DÓLARES
AMERICANOS), A INCIDIR, EM PARCELAS, SOBRE O
DÉBITO, RESULTANDO NO SINAL DE R$ 500.000.00
(QUINHENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS), MAIS
15
(QUINZE)
PARCELAS
MENSAIS,
IGUAIS
E
SUCESSIVAS, DE US$ 100.000.00 (CEM MIL DÓLARES
AMERICANOS),
A
PRIMEIRA
VENCENDO
EM
OUTUBRO DE 2013. AGRAVANTE QUE SE LIMITOU A
PAGAR O SINAL E A PRIMEIRA PARCELA, EM RAZÃO
DO
PEDIDO
RECUPERATÓRIO
DATADO
DE
11/11/2013. OBSERVÂNCIA DO ART. 49, CAPUT, DA LEI
FEDERAL NACIONAL N.o 11.101/2005. IMPEDIMENTO
LEGAL PARA O PAGAMENTO DO QUANTITIVO
ACORDADO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA PAR
CONDITIO CREDITORUM. DESCONTO CONCEDIDO
PELA
AGRAVADA
SOB
EXPRESSA
CLAÚSULA
CONDICIONAL,
A
TEOR
DA
QUAL
SOMENTE
QUANDO DE CADA PAGAMENTO PONTUAL DAS
PARCELAS MENSAIS INCIDIRIA UMA PARTE DO
MONTANTE INTEGRAL DO DESCONTO, QUAL SEJA
US$ 28.739.00 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E
TRINTA
E
NOVE
DÓLARES
AMERICANOS).
AGRAVADA QUE NÃO DEU CAUSA À RECUPERAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
10
JUDICIAL.
CLÁUSULA DO "TERMO DE ACORDO" QUE PREVÊ A
NULIDADE,
INVALIDADE
E
INEXISTÊNCIA
DO
PACTUADO,
EM
CASO
DE
INADIMPLENTO DA
AGRAVANTE, SEM NENHUMA RESSALVA PARA A
HIPÓTESE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA ADMINISTRATORA
JUDICIAL PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 99/108),
interposto com base no art. 105, III, "a", da CF, a
recorrente aduziu ofensa ao art. 49 da Lei n. 11.101/2005,
alegando que faria jus ao desconto de pontualidade no
pagamento do saldo do contrato de fornecimento de
estruturas de aço para construção naval celebrado com a
recorrida.
Acrescentou que, "ao contrário do que decidiu o d. Juízo de
primeiro grau, a OSX não descumpriu o acordo firmado
com a recorrida e, portanto, deve se beneficiar do desconto
previsto no instrumento" (e-STJ fl. 103), estando,
outrossim, sua mora justificada pelo ajuizamento do pedido
de recuperação judicial.
Nesse contexto, defendeu que "o crédito da Tekfen deve
corresponder ao saldo remanescente, que é de US$
1.400.000,00, já considerada a totalidade dos descontos
sobre todas as parcelas remanescentes na data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, como
corretamente reconheceu a Administradora Judicial ao
divulgar o Quadro Geral de Credores da OSX" (e-STJ fl.
107).
Não foram ofertadas contrarrazões (e-STJ fl. 118).
No agravo (e-STJ fls. 129/140), afirma a presença de todos
os requisitos de admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 184/194).
Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo
desprovimento do recurso (e-STJ fls. 220/222).
É o relatório.
Decido.
A discussão quanto à incidência do desconto pontualidade
previsto em contrato não pode ser sustentada apenas com
base no art. 49 da Lei n. 11.101/205, que não possui
alcance normativo para tanto, visto que somente prevê o
princípio da par conditio creditorum.
Acrescente-se que a Justiça de origem concluiu pela
existência de inadimplemento contratual da recorrente,
que tornaria o referido ajuste ineficaz (e-STJ fls. 78/80).
Incidente, portanto, a Súmula n. 284/STF por deficiência
na fundamentação recursal.
A Corte local, soberana na análise do processo cognitivo
dos autos, assentou que a recorrente não faria jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
11
desconto de pontualidade previsto no contrato, pois
descumpriu todas as condições exigidas para tanto. Confira-
se, a propósito, a fundamentação da Corte estadual (e-STJ
fls. 78/80):
17. E é também imprescindível observar que o desconto
US$ 574.771.00 (quinhentos e setenta e quatro mil
setecentos e setenta e um dólares americanos) sobre a
dívida de US$ 2.574.771.00 (dois milhões quinhentos e
setenta e quatro mil setecentos e setenta e um dólares
americanos) foi concedido à agravante sob expressa
cláusula condicional transcrita no item 04 (acima),
cláusula essa a estipular que, somente quando de cada
pagamento pontual das parcelas mensais, incidiria uma
parte do montante integral do desconto, a saber US$
28.739.00 (vinte e oito mil setecentos e trinta e nove
dólares americanos), que, como visto, é o valor das parcelas
do desconto.
18. E, como quem deu causa ao pedido recuperatório foi a
própria agravante, existindo, outrossim, cláusula pactuada
no "Termo de Acordo", a prever a nulidade, invalidade e
inexistência do pactuado, na hipótese de inobservância
pela sociedade recuperanda das condições de pagamento
ali estabelecidas (item 10 acima), sem nenhuma ressalva
para a hipótese de recuperação judicial, não há substrato
legal para que prevaleça o desconto, impondo-se seja o
crédito listado tal como decidido na interlocutória
agravada.
(...)
20. Acrescente-se que, pelo acolhimento da impugnação do
crédito habilitando, em parecer favorável, manifestou-se a
Administradora Judicial (Anexo 01, índice eletrônico n.o
221, fls. 287 a 195), que, em matéria de verificação e
habilitação de crédito no procedimento recuperatório, é
tecnicamente aparelhada para esclarecer dúvidas, dirimir
controvérsias e auxiliar o Julgador a decidir corretamente
as impugnações.
O parecer foi favorável e recebeu ratificação pela
Promotoria de Justiça (Anexo 01, índice eletrônico n.o 221,
fls. 297). 21.
Relevante também é o preciso parecer da d. Procuradoria
de Justiça que, às fls. 56 (índice eletrônico n.o 54),
consigna:
Cabe mencionar que existe realmente impedimento legal
em relação ao pagamento das parcelas posteriores à
recuperação judicial, conforme alegado pela Agravante, de
acordo com a norma extraída no artigo 49 da lei
11.101/2005, in verbis:
(...)
Todavia, tal fato, por si só, não tem o condão de garantir a
ela o direito ao desconto acordado com a Agravada, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
12
a condição estabelecida para a concessão da liberalidade
não fora cumprida nos seus exatos termos.
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de
origem sem nova interpretação das cláusulas do termo de
acordo firmado entre as partes, assim como o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas
nesta sede especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 30/06/2020)
Assim, acompanho o Relator Sorteado na conclusão de que
“o valor inscrito deve, mesmo, corresponder à dívida
original, sem o desconto”.
Neste sentido, há, ainda, precedentes nesta Câmara,
j.
em
17
de
janeiro
de
2019
(AIs
2224126-72.2018.0000
e
2236912-51.2018, com a mesma ementa, sendo Rel. Des. Maurício Pessoa
e integrantes, o Des. Grava Brazil e o Des. Ricardo Negrão):
Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Impugnação de cre dito parcialmente procedente

Descumprimento de acordo trabalhista
Aplicação da
penalidade acordada
Inexistência de violação do
princípio da “par conditio creditorum” Decisão mantida
Recurso desprovido.
No acórdão proferido no AI 2236912-51.2018 constam
os seguintes fundamentos:
É
incontroverso
que
a
agravada
descumpriu o acordo e incorreu na multa fixada (50% do
valor devido).
Considerando que no momento da celebração do acordo
(29.05.2018) não houve qualquer menção ao pedido
recuperacional, distribuído em 28.04.2017 e processado em
31.05.2017, é legítima a incidência da multa por
descumprimento do pacto, sob pena de se privilegiar a
omissão da recuperanda (ciente da penalidade imposta) em
prejuízo do credor, como bem observou a administradora
judicial em manifestação apresentada no incidente (fls.
22/23).
Nesse sentido são os julgados das Câmaras Especializadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
13
em Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo de instrumento
Decisão que acolheu impugnação

para
habilitar
crédito
trabalhista

objeto
de
acordo
homologado
em reclamação,
no valor correspondente
ao
principal
acrescido
de
multa
por
descumprimento

Inconformismo
Não acolhimento
Agravante que celebrou
o acordo após o ajuizamento
do pedido de recuperação

judicial, sabendo, de antemão, que não o cumpriria Acordo
que foi celebrado e homologado
antes do deferimento
do
processamento
da recuperação,
por decisão transitada em
julgado Inexistência
de violação do princípio da par
conditio creditorum
Título executivo judicial ao qual, à
exceção do prazo de suspensão das execuções previsto no
art. 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/05, o juiz da recuperação
não
pode negar efeitos Singularidades
do caso concreto que
autorizam e justificam a habilitação
do principal acrescido
da multa, para inclusão no plano de recuperação
Decisão
agravada
mantida

Recurso
desprovido.”

(AI
no
2037782-80.2018.8.26.0000; Relator: Des. Grava Brazil; 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
julgamento: 23.04.2018);
“Recuperação

judicial.
Habilitação

de
crédito.
Valor
oriundo
de
acordo formulado em audiência de
conciliação
trabalhista.
Multa que integra o acordo e
constitui o título executivo judicial. Impossibilidade
de
afastamento.
Decisão mantida. Agravo desprovido.” (AI no
2035409-18.2014.8.26.0000, Rel. Des. José Reynaldo; 2a
Câmara de Direito Empresarial; Data do Julgamento:
10.02.2015)
Neste último caso houve a interposição de recurso
especial, que não foi conhecido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.585.615 - SP
(2019/0278046-6)
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA
AGRAVADO : JULIANO MODESTO VIEIRA
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
14
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
DECISÃO Da análise da minuta do agravo de instrumento
que deu origem ao presente feito, pode-se inferir que foi
acolhido parcialmente o incidente de impugnação de
crédito, distribuído por dependência ao processo de
recuperação judicial proposta por BECAP COMÉRCIO DE
AUTO PEÇAS LTDA. (BECAP), para majorar crédito
trabalhista.
O agravo de instrumento interposto por BECAP não foi
provido pelo Tribunal bandeirante, em acórdão assim
ementado:
Agravo
de
instrumento
-
Recuperação
judicial
-
Impugnação
de
crédito
parcialmente
procedente
-
Descumprimento de acordo trabalhista - Aplicação da
penalidade acordada - Inexistência de violação do princípio
da "par conditio creditorum" - Decisão mantida - Recurso
desprovido (e-STJ, fl. 81).
Irresignada, BECAP interpôs recurso especial, amparado
no art. 105, III, alínea a, da CF, alegando ofensa aos arts.
41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e 172 da Lei no 11.101/05.
Sustentou que os credores trabalhistas devem ter
tratamento
igualitário,
uma
vez
que
todos
foram
desligados da empresa antes do pedido de recuperação
judicial (e-STJ, fls. 90/98).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 105/112).
O apelo nobre interposto por BECAP não foi admitido em
virtude da incidência da Súmula no 284 do STF (e-STJ, fl.
118).
Nas razões do presente agravo em recurso especial,
BECAP sustentou a ofensa aos dispositivos de lei federal e
afirmou que o TJSP acabou por julgar o mérito da
demanda (e-STJ, fls. 121/130).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 133/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
15
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento
do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 147/150).
É o relatório.
DECIDO.
O inconformismo não merece prosperar.
De plano, vale pontuar que o presente recurso foi
interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC,
razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos
termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
Do Juízo de admissibilidade Inicialmente, é relevante
afirmar que o Tribunal a quo, ao realizar o juízo de
admissibilidade, atendeu perfeitamente aos ditames legais,
não podendo se afirmar que o fato de incursionar no mérito
do especial se configure usurpação de competência.
Ressalte-se que o juízo de prelibação é bifásico, ou seja, o
primeiro juízo realizado no Tribunal de origem não tem o
condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, a
qual é soberana àquele.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
ATENDIDOS. ANÁLISE DE MÉRITO DO ESPECIAL.
CONTROLE BIFÁSICO. APELAÇÃO. 514, II, DO CPC.
ATENDIMENTO.
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico
e, como tal, a decisão proferida pelo tribunal de origem não
vincula esta Corte, que tem competência plena para
verificar, novamente, o preenchimento dos pressupostos
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
16
2. O exame de mérito do apelo nobre já traduz o
entendimento de que foram atendidos os requisitos
extrínsecos
e
intrínsecos
de
sua
admissibilidade,
inexistindo necessidade de pronunciamento explícito a esse
respeito.
3. "A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados
na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo
bastante para negar conhecimento ao recurso" (AgRg no
AREsp no 175.517/MS, Relator Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, DJe 27/6/2012).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 489.138/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 16/9/2014, DJe
26/9/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 216/STJ. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO.
STJ NÃO VINCULADO.
(...)
2. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o
Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos
de admissibilidade do recurso especial. Isso porque
compete a esta Corte, órgão destinatário do recurso
especial, o juízo definitivo de admissibilidade. Precedentes.
3. "A tempestividade de recurso interposto no Superior
Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da
secretaria e não pela data da entrega na agência do
correio." (Súmula 216/STJ).
4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a
ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação de
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
17
(EDcl no AREsp 289.109/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. 15/5/2014, DJe 21/5/2014)
Da alegada violação dos arts. 41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e
172 da Lei no 11.101/05 Constatou-se que, nas razões do
especial, BECAP limitou-se a sustentar que houve afronta
aos arts. 41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e 172 da Lei no
11.101/05 não tendo detalhando, de forma clara e precisa,
como e em que medida o acórdão recorrido os teria violado.
Ressalta-se que a simples menção ao regramento, feita de
maneira esparsa e sem demonstração de ofensa aos
dispositivos legais, bem como a mera alegação de afronta à
legislação sem especificar de que modo teria concretamente
ocorrido a vulneração não suprem a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, incidindo,
por analogia, o óbice da Súmula 284/STF, que dispõe: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia.
A propósito, vejam-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BRASIL
TELECOM.IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 170, §1o, DA LEI No 6.404/76, 467 E 471 DO CPC
DE 1973. SÚMULA 284 DO STF.
SÚMULA 371 DO STJ. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO. INVIABILIDADE DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA
DE
TRIBUNAL
SUPERIOR
E
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
VALOR
CORRETO
DA
COTAÇÃO
DA
AÇÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
RENDIMENTOS DOS DIVIDENDOS. SÚMULA 284 DO
STF.
1. Em relação à alegada ofensa aos arts. 170, §1o, da Lei no
6.404/76, 467 e 471 do CPC/73, não se vislumbra a aduzida
violação por falta de articulação de argumentos jurídicos a
embasar tal assertiva, caracterizando deficiência de
fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
5. No tocante ao tema dos rendimentos dos dividendos, a
ausência de indicação de dispositivo de lei federal tido por
violado caracteriza a deficiência de fundamentação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
18
inviabilizar a abertura da instância especial. Aplicação da
Súmula 284/STF.
(AgInt no AREsp 802.042/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 29/8/2016) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões
de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da
ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar
de modo preciso como teria ocorrido a violação legal.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 20/6/2016)
Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do
NCPC, c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe
foi dada pela emenda no 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016),
CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Considerando a apreciação de agravo de instrumento,
deixo de analisar tema referente a honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
19
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 03 de fevereiro de 2020.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
(Ministro MOURA RIBEIRO, 05/02/2020)
Assim, forte no entendimento de que o acordo
trabalhista decorre de fato atribuível exclusivamente às devedoras
recuperandas foram as próprias devedoras que deram causa ao pedido
recuperatório e, acompanhando o precedente que busca uma “solução
justa”, o recurso é provido integralmente.
Assim
agindo
a
recuperanda,
considerando
a
ocorrência de litigância de má-fé nos autos trabalhistas e neste recurso
(CPC15, art. 80, I, III, V e VII) e fraude processual perante a Justiça
Federal Trabalhista, estaria a recuperanda favorecendo credor em
detrimento dos demais credores (LREF, art. 172), sabedora de que um
plano recuperatório estava sendo distribuído em dias subsequentes à
audiência trabalhista, com a submissão de todos os seus credores. E agiu
desse modo com inúmeros credores trabalhistas.
A solução mais justa e adequada e apresenta grande
efeito pedagógico a coibir condutas que violam os deveres das partes e de
seus procuradores nos processos judiciais, sobretudo quanto à exposição
dos fatos conforme a verdade e não formular pretensões destituídas de
fundamento, em qualquer juízo ou instância.
Com esse entendimento, o recurso deve ser provido,
aplicando-se à agravada a pena de litigância de má-fé, nos termos do art.
80, I, III, V e VII, razão pela qual fica condenada ao pagamento de multa
correspondente a 10% sobre o valor da pretensão recursal, além de
indenização à parte agravada no mesmo montante.
Os ônus sucumbenciais ficam, assim invertidos,
majorando-se, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, a verba honorária para
20% sobre o valor da habilitação, observando-se que esta verba honorária
é crédito extraconcursal, a ser executada no Juízo Comum.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso,
com majoração da verba honorária arbitrada em primeiro grau e
observação (aplicação de pena por litigância de má-fé).
RICARDO NEGRÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.356
20
RELATOR